Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado de prova, a atipicidade da conduta, a existência da causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova que, desde logo, exclua a materialidade do delito, isto é, o próprio crime.

2. Se a denúncia atende aos requisitos legais do artigo 41 da Lei Processual Penal, descrevendo o fato em tese imputado à paciente, com todas as suas circunstâncias, de forma a permitir a instauração da Ação Penal e o pleno exercício da defesa, não há que se falar em trancamento da Ação Penal, que equivaleria à absolvição sumária e sem processo.

3. O juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus não é exauriente e não comporta um contraditório adequado, impossibilitando o exame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a Ação Penal.

4. Ordem denegada.